Tribunal: TJES
Processo: 0001543-42.2014.8.08.0004
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Violação dos Princípios Administrativos
Data de julgamento: 2024-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001543-42.2014.8.08.0004

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RENATA MARIA PINA LOPES

APELADO: HOSPITAL SAO PEDRO LTDA e outros

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO. PRETENSÃO DE REVOLVIMENTO DE MATÉRIA MERITAL. PREQUESTIONAMENTO NUMÉRICO. DESNECESSIDADE.RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Conforme inteligência do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, sendo imprescindível a demonstração de vícios relativos à obscuridade, omissão, contradição ou erro material. 2) O acórdão não é omisso, já que enfrentou o tema central da lide. De igual modo, não inexiste a alegada contradição, posto que as premissas estabelecidas no acórdão caminham no mesmo sentido, alcançando uma conclusão lógica. 3. O mero inconformismo da parte com as razões adotadas no acórdão vergastado, evidenciado a pretensão de revisitar pontos que já foram apreciados quando do julgamento do recurso, não autoriza sua reforma por esta via. 4. No que diz respeito ao prequestionamento, é uníssona a jurisprudência pátria quanto à desnecessidade do “prequestionamento numérico”, sobretudo quando todas as questões e argumentos trazidos pela parte foram devidamente analisados. 5. Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuidam os autos de embargos de declaração opostos por
HOSPITAL SÃO PEDRO LTDA
(id 6125353)
, com vistas ao esclarecimento de omissão supostamente existente no v. acórdão lançado no id 5925802.

Em suas razões, narra o embargante que o acórdão guerreado padeceria de vício de omissão, posto que, ao condenar o nosocômio de forma solidária ao pagamento de indenização à embargada, teria deixado de considerar que o atendimento médico que avaliou o caso, indicou a cirurgia e examinou a condição física da paciente para o ato cirúrgico se deu fora do ambiente hospitalar, de modo que, sendo a cirurgia o único ato realizado nas dependências do hospital, seria descabida a responsabilização civil. Outrossim, sustenta que não foi apreciada a questão relativa à fixação dos juros de mora a incidir sobre a verba indenizatória, suscitada nas contrarrazões do apelo.

Finalmente, para fins de prequestionamento, menciona os artigos 14, § 3º, II, do CDC; 186, 407, 927, 932, III e 933, do CCB e 265 e 489, III, § 1º, II e IV, do CPC.

Pois bem. Tecidas tais elucidações, consigno que, após analisar com acuidade os embargos opostos, concluí ser o caso de negar-lhes provimento, senão vejamos.

A simples leitura da ementa do acórdão objurgado já é suficiente para demonstrar a clareza no entendimento adotado por este Colegiado acerca da lide posta. Confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL. LAQUEADURA.REVERSÃO ESPONTÂNEA. OMISSÃO DO MÉDICO EM INFORMAR A POSSIBILIDADE DE NOVA GRAVIDEZ. RESPONSABILIDADE DO HOSPITAL SOLIDÁRIA. NÃO CABIMENTO DO REEMBOLSO COM O PROCEDIMENTO. MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS QUE SE IMPÕE. PENSIONAMENTO INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. É irrelevante a natureza jurídica da situação do médico perante o hospital. À luz da teoria da aparência, se o médico atendeu o paciente e causou danos, o hospital responde, não podendo, obviamente, argumentar que o médico não recebia salário, ou não era empregado seu. Responsabilidade objetiva do nosocômio.

2. Procedimento realizado da maneira correta, não havendo nenhum erro durante sua realização, sendo que a gravidez decorreu em razão da probabilidade mínima do religamento natural das trompas, logo, não subsiste o pedido de reembolso.

3. Tendo em vista a conduta omissiva do médico ter contribuído decisivamente para o surgimento de uma gravidez inesperada, resultando em dor, angústia, preocupação, decepção e ansiedade, sendo evidente, destarte, a presença de danos morais na espécie, entendo que o pleito merece acolhimento, razão pela qual, majoro o valor fixando-o em RS 10.000,00 (dez mil reais), quantia que se adequa aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

4. Pleito de fixação de pensão mensal, imperioso separar a falta de informação, uma omissão ilícita que desincentivou a autora a se prevenir com o uso de outros métodos contraceptivos, prejudicando o planejamento familiar, e a gestação, a qual, em si, não representa dano, posto que o procedimento fora realizado da maneira correta. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Como se verifica, este
Órgão Colegiado adotou detalhada fundamentação ao examinar o caso, em argumentação pautada em elementos concretos, sem que seja possível falar em vícios na referida manifestação judicial.

Com efeito, infere-se do voto condutor (id 5510524) fundamentação escorreita acerca das razões que ensejaram a responsabilização solidária do nosocômio, não havendo que se falar em omissão quanto a este ponto da demanda.

No que pertine ao critério temporal adotado em Sentença para incidência de juros de mora sobre a verba indenizatória, entendo as contrarrazões não constituem via adequada para tal insurgência, a qual deveria ser objeto de apelação por parte do ora embargante Neste sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REITERADOS NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – OMISSÃO ALEGADAMENTE NÃO SANADA NO JULGAMENTO DOS ACLARATÓRIOS ANTERIORES – MATÉRIAS ARGUIDAS EM SEDE DE CONTRARRAZÕES – VIA INADEQUADA – ESCLARECIMENTOS PRESTADOS NO JULGAMENTO ANTERIOR – REITERAÇÃO DO RECURSO – CARÁTER MERAMENTE PROTELATÓRIO DESCORTINADO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS, COM A APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO § 2º DO ART. 1.026 DO CPC/2015.
1) A apreciação de matérias arguidas em sede de contrarrazões limita-se àquelas que porventura versem sobre a admissibilidade do recurso impugnado, a exemplo de preliminares de intempestividade, deserção, ausência de interesse recursal, não cabimento, ausência de regularidade formal etc., por se tratar de via inadequada para formulação de pedidos de reforma da sentença
ou arguição de outras matérias não relacionadas ao juízo de admissibilidade do recurso, tal qual ocorre com as invocadas impossibilidade jurídica do pedido e supressão de instância. 2) Tem-se a interposição de recurso absolutamente desnecessário, que absorve tempo do já assoberbado Poder Judiciário para sua análise e inclusão em pauta para julgamento, razão pela qual deve ser considerado meramente protelatório para os fins do § 2º do art. 1.026 do CPC/2015. 3) Embargos de declaração desprovidos, com a cominação de multa de 0,5% sobre o valor atualizado da causa. (TJES, AI 5011132-04.2022.8.08.0000, Rel. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, Quarta Câmara Cível, DJ 12.03.2024.

Embargos de declaração – Alegação de omissão por ausência de fixação de honorários de sucumbência decorrentes da fase de execução – Inocorrência –
Verba não arbitrada em primeiro grau – Pedido de condenação formulado em contrarrazões – Via processual inadequada – Embargos rejeitados.
(TJ-SP - EMBDECCV: 10343373820138260100 SP 1034337-38.2013.8.26.0100, Relator: Mário Daccache, Data de Julgamento: 30/07/2021, 29ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/07/2021)

embargos de declaração EM APELAÇÃO CÍVEL – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA – NÃO ACOLHIDA –
PEDIDO DE REFORMA DA SENTENÇA EM CONTRARRAZÕES – via eleita inadequada – PRECLUSÃO – EMBARGOS REJEITADOS
(TJPR - 18ª C.Cível - 0005829-44.2015.8.16.0024 - Almirante Tamandaré - Rel.: Desembargadora Denise Kruger Pereira - J. 13.07.2020) (TJ-PR - ED: 00058294420158160024 PR 0005829-44.2015.8.16.0024 (Acórdão), Relator: Desembargadora Denise Kruger Pereira, Data de Julgamento: 13/07/2020, 18ª Câmara Cível, Data de Publicação: 13/07/2020)

Diante disso, é certo que, em que pese o esforço argumentativo do embargante em tentar caracterizar a existência de vício que potencialmente autorizaria o aperfeiçoamento do provimento hostilizado,
percebe-se que o cerne da irresignação em comento, cinge-se ao mero inconformismo da parte para com o resultado do julgamento do recurso anterior
; o que torna de rigor a rejeição de seus aclaratórios, como já decidido pelo Tribunal da Cidadania:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REITERAÇÃO. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. O art. 1.022 do Código de Processo Civil disciplina que cabem embargos de declaração para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material.
2. No caso posto, não há qualquer mácula a ser corrigida, uma vez que esta Segunda Turma justificou adequadamente as razões pelas quais reconheceu a ausência dos pressupostos jurídicos para a suspensão do feito em epígrafe em face da afetação do Tema nº 1.125, sendo as razões desses embargos de declaração uma mera irresignação com o resultado do julgamento, o que revela o descabimento dos sucessivos aclaratórios.
4. A insistência decorrente das sucessivas oposições de embargos de declaração, revela não só o exagerado inconformismo, bem como o seu nítido caráter protelatório, constituindo abuso de direito, em razão da violação dos deveres de lealdade processual e comportamento ético no processo, bem como do desvirtuamento do próprio postulado da ampla defesa, circunstâncias que autorizam a imposição de multa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC. 5. Embargos de declaração rejeitados. (STJ; EDcl-EDcl-EDcl-AgInt-REsp 1.952.896; Proc. 2021/0239701-6; RS; Segunda Turma; Rel. Min. Mauro Campbell Marques; DJE 19/12/2022)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC/2015.
2. No caso concreto, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada e rejeitada pela decisão embargada, o que é inviável no âmbito do recurso declaratório.
3. Embargos de declaração rejeitados (STJ, EDcl no AgInt no REsp n.º 1560919/SC, Relator p/ Acórdão: Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, J 24/04/2018, DJ 04/06/2018)

Ressalto ainda não ser outra a posição consolidada por esta augusta Câmara Cível:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE MÁCULA NO JULGADO. RECURSO DESPROVIDO.
1) A pretensão de simples rediscussão da controvérsia contida nos autos não dá margem à oposição de aclaratórios.
Precedentes do STJ. 2) Isso porque os embargos de declaração constituem recurso de rígidos contornos processuais, consoante disciplinamento inserto no art. 1.022 do CPC, exigindo-se, para o seu acolhimento, estejam presentes os pressupostos legais de cabimento. 3) Ainda quando prequestionadores, os embargos de declaração devem estar amparados em suposta omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Precedentes do STJ. 4) Recurso desprovido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 011150134952, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA – Relator Substituto: CRISTOVAO DE SOUZA PIMENTA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/02/2019, Data da Publicação no Diário: 13/02/2019)

Noutro giro, no que diz respeito ao prequestionamento, é uníssona a jurisprudência pátria quanto à desnecessidade do “prequestionamento numérico”, sobretudo quando todas as questões e argumentos trazidos pela parte foram devidamente analisados. Nesse caminhar, tem-se aresto proferido pelo eg. TJES:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PREQUESTIONAMENTO. MENÇÃO NUMÉRICA DE DISPOSITIVO. DESPICIENDO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Em que pese o inconformismo do embargante quanto ao resultado do julgamento, os embargos de declaração não traduzem via adequada à reabertura da discussão sobre questões já decididas. 2. Não há omissão quando o fundamento externado na decisão exclui ou afasta, direta ou indiretamente, por incompatibilidade ou prejudicialidade, os demais argumentos sustentados pelas partes. Precedente do STJ.
3. Ademais a jurisprudência pátria é pacífica ao orientar pela prescindibilidade do chamado prequestionamento numérico. Logo, a ausência de menção expressa a dispositivos legais ou constitucionais não configura omissão que dê azo ao manejo dos aclaratórios. Precedentes do STJ e do STF.
Art. 1.025, do CPC. 4. Embargos Declaratórios rejeitados.(TJES; EDcl-AP-REEX 0007079-62.2019.8.08.0035; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Janete Vargas Simões; Julg. 21/06/2022; DJES 13/07/2022)

Sendo assim, não havendo vício no acórdão recorrido, de rigor a rejeição dos embargos declaratórios opostos.

Diante do exposto, conheço dos embargos declaratórios, mas
NEGO-LHES PROVIMENTO
, para manter incólume o acórdão guerreado, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 11/04/2024 às 18:36:23, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
50656211042024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para negar provimento ao recurso.